Tribunal: TJES
Processo: 5030248-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Voluntária; Concessão
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030248-80.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTELA REGINA VICENTINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5017876-40.2022.8.08.0024

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da interposto por
ESTELA REGINA VICENTINI
.

A decisão colegiada declarou a
nulidade do ato administrativo
que reduziu os proventos da servidora de R$ 8.990,87 para R$ 5.266,37. O fundamento central foi a ausência de prévia instauração de processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

O julgado entendeu que, após 02 (dois) anos de recebimento contínuo, o ato configurava revisão de verba alimentar já incorporada, e não mera concessão inicial. Além disso, reconheceu a inexigibilidade da reposição ao erário com base na boa-fé e condenou a autarquia ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

A embargante sustenta a existência de
omissões e contradições
, sob o fundamento, em síntese, que a aposentadoria é ato administrativo complexo e que a fixação inicial dispensa o contraditório. Afirma ser contraditório declarar a "absoluta ausência" de defesa quando o acórdão admite a existência de um ofício que concedeu 15 (quinze) dias para manifestação. Sustenta que a restituição decorre de comando legal (art. 25, § 3º) para "encontro de contas" de pagamento provisório, não se tratando de erro administrativo.

Em contrarrazões (id18730637) a embargada rechaça as alegações de vício no julgado, aduzindo o intuito de reapreciação da matéria vertido nos aclaradores, já que devidamente fundamentado o Acórdão.

É o breve relatório, não obstante dispensa legal (art. 46 da Lei nº 9.099/1995). Passo a decidir.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Cumpre pontuar que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência, vícios que não se verificam na espécie.

É cediço que os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício (omissão, obscuridade, contradição, erro material e, nos dizeres da lei, dúvida), não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que:
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP). O espírito do enunciado reforça a ideia de que a simplicidade e a celeridade do rito não exigem fundamentação exaustiva e repetitiva, sendo impróprio exigir minúcias formais excessivas nas decisões das Turmas Recursais quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

No caso em apreço, o embargante busca a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via inadequada, em razão do inconformismo com a tese jurídica adotada por este colegiado que, após analisar os autos, concluiu pela reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Não há omissão a ser sanada, porquanto, o acórdão enfrentou a tese da autarquia, mas concluiu que o recebimento dos proventos por mais de dois anos consolidou uma situação jurídica que exige o contraditório prévio para sua alteração. A decisão fundamentou que o ato não consubstancia a concessão inicial, afastando, por conseguinte, a incidência da exceção da Súmula Vinculante nº 3.

A contradição é inexistente, eis que o acórdão embargado consignou de forma cristalina que o Ofício mencionado limitou-se a tratar da
restituição de valores
, não oportunizando defesa quanto à
legalidade da redução
do benefício em si. Assim, a "absoluta ausência de contraditório" refere-se à nulidade do ato de revisão do valor principal.

Nesta esteira, o Colegiado decidiu pela irrepetibilidade com base na natureza alimentar e na boa-fé objetiva, alinhando-se aos Temas 396/STF e 531/STJ. A tese de "pagamento provisório" da LCE nº 282/04 não se sobrepõe, no caso concreto, à proteção da confiança legítima após o lapso temporal de dois anos.

Verifica-se que o julgado abordou todos os pontos necessários para o desfecho da lide. O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada deve ser manejado por recurso próprio, não servindo os embargos para rediscutir o mérito. Em outras palavras, o que se observa é o nítido caráter infringente do recurso, objetivando que esta Turma Recursal altere seu entendimento para se alinhar à interpretação do embargante.

Convém ressaltar, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Com o fim de se evitar expedientes desnecessários e em observância ao art. 93, IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV do CPC, registro que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente todos os argumentos, enunciados ou precedentes colacionados pelas partes como se quesitos fossem, uma vez que o órgão fracionário já encontrou motivos suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme demonstrado na fundamentação jurídica do voto vencedor.

Assim, dispenso outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar os aclaradores, razão pela qual, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)